Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-53.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000538-53.2025.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DOMINGAS MARIA DUARTE Advogado(s): FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. TEMA REPETITIVO Nº 1198 DO STJ. REITERAÇÃO DAS TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III e IV, e 485, I, IV e VI, do Código de Processo Civil, diante do descumprimento de determinação de emenda da inicial para apresentação de procuração atualizada e documentos complementares, em contexto de fortes indícios de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir: (i) a legitimidade da exigência judicial de apresentação de procuração atualizada e documentos complementares diante de indícios de litigância predatória; (ii) a possibilidade de extinção do processo pelo descumprimento da diligência determinada; e (iii) a incidência da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC em razão da manifesta improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado, no exercício do poder geral de cautela e direção processual (art. 139, VI, do CPC), pode determinar providências destinadas a verificar a regularidade da representação processual e a higidez da demanda, especialmente diante de indícios de litigância predatória, conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ e na Recomendação nº 159/2024 do CNJ. A existência de inúmeras ações ajuizadas pela mesma patrona, com forte similitude entre petições, causas de pedir, documentos apresentados e pedidos formulados, bem como o ajuizamento massificado de demandas em pequena comarca, constituem elementos aptos a justificar a adoção de medidas preventivas voltadas à preservação da boa-fé processual e da regularidade do exercício do direito de ação. A exigência de apresentação de procuração atualizada não configura formalismo excessivo nem cerceamento de defesa, mas medida razoável e proporcional destinada a assegurar a autenticidade da manifestação de vontade da parte e prevenir fraudes processuais, especialmente em ações envolvendo consumidores hipervulneráveis e contratos bancários. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não atendimento da determinação de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. O recurso limita-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas. A resistência injustificada ao andamento do processo atrai a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80004867820208050082, Relator.: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2025. TJ-BA - Apelação: 81096303120238050001, Relator.: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA, Data de Julgamento: 08/02/2019, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2024. TJ-BA - Agravo: 80156595820248050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Data de Julgamento: 29/07/2024, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 02/09/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por DOMINGAS MARIA DUARTE, nos autos da apelação nº 8000538-53.2025.8.05.0194, em que figura como agravado BANCO BMG SA, em trâmite perante a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. RRD10